Tribunal: TJDFT
Processo: 0734880-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI n.o 9.656/98. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. SEM ESPECIFICAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO DO PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES. LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência para que seja reconhecida a abusividade dos reajustes, por faixa etária, em plano de saúde de autogestão.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora contratou, em 22 de maio de 1998, o plano de saúde denominado “CASSI Família I”. (ii) reajustes por faixa etária aplicados em 2007, 2017 e 2022 (48.96%, 55.85% e 23.31%, respectivamente), mesmo na ausência de especificação do percentual em contrato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) reconhecer a regularidade dos reajustes por faixa etária realizados no contrato de plano de saúde firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato celebrado entre as partes não se sujeita à normatização prevista na Lei n.o 9.656/1998, pois, além de ter sido celebrado em data anterior ao início de sua vigência em 02 de janeiro de 1999, não teria sido efetivada a adaptação ao seu regime à luz do entendimento firmado pelo STF/Tema n.o 123, julgado sob a sistemática da repercussão geral.
5. O contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão também não se submete à legislação consumerista (Súmula 608 do STJ). Entretanto, deve observância ao princípio constitucional da dignidade humana e aos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, o que serve de fundamento para impedir irregularidades ou abusividades em caso de reajustes por mudança de faixa etária.
6. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Temas n.o 952 e 1.016, estabeleceu as condicionantes à referida revisão de mensalidades, quais sejam: existência de previsão contratual; observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e não aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Ainda em relação a contratos “antigos e não adaptados”, consignou a importância de se observar, especificamente, o que estiver detalhado em contrato, além das diretrizes fixadas na Súmula Normativa n.o 03/2001 da ANS.
7. No caso concreto, o contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de reajuste da mensalidade por faixa etária. Contudo, não discrimina as classes tampouco especifica os percentuais a serem aplicados em cada uma, em nítida violação aos deveres de informação e transparência, corolários da referida boa-fé objetiva, sem que o fato de ser divulgado tabela com os índices de reajuste no sítio eletrônico da parte apelada seja apto a alterar essa conclusão, pois tal forma de comunicação também não se encontra prevista ou disciplinada na avença firmada entre as partes.
8. Mais precisamente, nos moldes preconizados pelo STJ, não é possível compelir a parte apelante à tarefa de vasculhar e juntar pedaços informativos para compreender em que medida se encontra sobrecarregada com os gastos inerentes a plano de saúde, sobretudo quando não demonstrados impedimentos à elaboração de aditivo contratual ou ao envio de boletos que contemplassem a memória de cálculo e a metodologia utilizada para a fixação dos percentuais cobrados.
9. Ademais, o laudo pericial atuarial limita-se a afirmar a equivalência entre os valores pagos e a tabela extracontratual supramencionada, sendo certo que a conclusão acerca da legitimidade desse proceder incumbe ao órgão julgador.
10. Presente a irregularidade/abusividade no reajuste aplicado, ora questionado, os valores pagos a maior devem ser restituídos à parte apelante, em sua forma simples, à míngua da ausência de má fé ou dolo na cobrança, o que se dará após apuração do quantum em sede de liquidação, sem prejuízo da fixação de novo índice na mesma seara, respeitados os critérios do mutualismo e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação provida. Sentença reformada.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; Res. n.o 171/2008 da ANS, art. 12, § § 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n.o 123; STJ, Temas n.o 952 e 1.016; TJDFT, Acórdão 1214986, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Quarta Turma Cível, DJe 19.11.2019.